Tribunal: CARF
Processo: 12157.000212/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000212/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
INTESIS - PROJETO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITO PARA
COM A SEGURIDADE SOCIAL.
A infração de dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista,
diretor ou outro membro de órgão dirigente fiscal ou consultivo, ainda que a
título de adiantamento, estando em débito com a Seguridade Social, resta
caracterizada com a efetiva demonstração do débito na escrituração contábil da
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000212/2008-58
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000212/2008-58

Trata-se de infringência ao art. 52, II, da Lei n°. 8.212/91, vez que a empresa em
epígrafe distribuiu lucros a seus quotistas, estando em débito com a Seguridade Social,
conforme descreve o Relatório Fiscal da Infração (fls. 6).
2. Pela infração acima mencionada lavrou-se auto de infração aplicando-se a multa
prevista no art. 52, parágrafo único c/c art. 34, ambos da Lei 8.212/91, correspondente a
50% do valor do lucro distribuído aos sócios, o que totaliza o montante de R$
196.906,64 (cento e noventa e seis mil, novecentos e seis reais e sessenta e quatro
centavos), quantia vigente e atualizada na data de lavratura do presente auto de infração.
3. O contribuinte foi intimado pessoalmente no dia 13/05/2005, fato esse comprovado
pela sua assinatura na folha 1 do presente Al.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Dentro do prazo regulamentar, a impugnante contestou tempestivamente o
lançamento por intermédio do instrumento de fls. 29/36, alegando, em síntese:
4.1. A distribuição do lucro, embora indicada na conta contábil, não teria acontecido,
pois não haveria disponibilização dos recursos financeiros apresentados.
4.2. A contabilidade da empresa teria sido desconsiderada pelo AFPS, como se
verificaria no Al 35.634.932-2.
4.3. Alega que o crédito previdenciário decorrente dos valores apontados nas contas
contábeis teria sido "compensado" através das LDCs 35.634.637-4, 35.634.640-4,
35.634.921-7 e 35.634.922-5, razão pela qual não subsistiria nenhum prejuízo aos
cofres públicos.
4.4. Por fim, sustenta que haveria sido corrigida a falta, pois o crédito previdenciário
encontraria-se extinto pelo pagamento parcelado do mesmo.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITO PARA
COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração a empresa, dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a
sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente fiscal ou consultivo,
ainda que a título de adiantamento, estando em débito com a Seguridade
Social. Lei 8.212/91, artigo 52, II e alterações posteriores.

Intimada da referida decisão em 23/08/2006 (fl.46), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 19/09/2006 ( fls.48/67), alegando, em síntese:

- Não houve distribuição de lucros aos sócios. Apesar da previsão contábil, os
lucros não foram efetivamente pagos.

- No momento da contabilização dos lucros, não havia débito para com a
Seguridade Social.

- Nulidade do Auto de Infração por cerceamento ao direito de defesa.

- Ilegalidade da multa confiscatória.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000212/2008-58

- Ilegalidade da Taxa Selic.

- Ilegalidade da multa moratória e juros moratórios (bis in idem).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Da Preclusão - Alegações não Ventiladas na Impugnação

Em sede de impugnação, a recorrente traz inúmeras matérias não tratadas na peça
impugnatória.

Assim, a contribuinte inova ao trazer questões não ventiladas na peça
impugnatória. Contudo, tais questões não podem ser conhecidas no presente recurso, uma vez
que já se operou o instituto da preclusão processual, consubstanciada na ausência do necessário
prequestionamento em sede de impugnação.

Destarte, o não conhecimento, em parte, do Recurso Voluntário, é medida que se
impõe.
Da Caracterização da Infração
A autoridade fiscal se baseou nas próprias informações contábeis da empresa para
concluir que a empresa estava em débito com a Seguridade Social, apontando o registro do
débito na conta contábil 214.04.00.0001-2 - INSS a Pagar, no período de 02/1999 a 12/2003.
Ressaltou, ainda, que a partir de janeiro de 1999, as contribuições em atraso foram declaradas
nas GFIP e que, a partir da competência 11/1999, não foram recolhidas as contribuições
descontadas dos segurados empregados.
Todavia, a recorrente afirma que os lucros não foram distribuídos aos sócios, em
que pese o registro contábil. Nos termos do art. 417, do CPC, a contabilidade faz prova contra o
seu autor, salvo produção de prova em sentido contrário, por todos os meios admitidos em
direito:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Assim sendo, a tese de ventilada pela recorrente no sentido que os lucros não
foram distribuídos não pode se acolhida por estar desacompanhada do indispensável arrimo
probatório.
Nestes termos, entendo que resta caracterizada a infração, não merecendo retoque
a decisão de piso.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.288 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000212/2008-58

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital